Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701369-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS BRAGA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela. Conforme se vê dos autos, o agravante comprovou apenas o recolhimento das custas processuais, sem o preparo, o que deve providenciar, sob pena de inadmissão, nos termos do art. 31 e § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Prazo de 48 horas para o recolhimento. I. Brasília, 29 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator